Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-50.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000144-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA FALHA NOS SERVIÇOS – INTERRUPÇÃO DE SINAL DE INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O consumidor se quedou inerte na comprovação das suas alegações, de interrupção de sinal da internet, tendo anexado a inicial apenas as contas pagas e dos danos morais alegados.

O simples fato de se tratar de relação de consumo, previstas no Código de Defesa do Consumidor, não possui o condão de amparar as alegações da consumidora, quando desprovidas de qualquer prova.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos movida em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
que julgou improcedente os pedidos constante da inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 20% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Explica o apelante que possui um plano de internet junto a apelada, contudo, o serviço foi interrompido, mesmo com as faturas devidamente quitadas, por 20 dias, sem qualquer explicação, o que lhe causou muitos prejuízos. O sinal só foi restabelecido, cerca de 30 dias do fato.

Estabelece que
“A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade da suspensão do sinal
plano de internet.
(fato)”.

Aponta que não houve comprovação, pela parte apelada, de que não houve interrupção no sinal da internet; que as imagens do sistema foram produzidas unilateralmente e não possuem força probante.

Ao final almeja a reforma da sentença com a condenação da VIVO S.A, ao pagamento, a título e indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do julgamento, bem como que se obriga a apelada a restabelecer o fornecimento de internet/tv nos moldes do contrato firmado entre as partes; por fim, a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões a parte apelada pugna pela manutenção da sentença; alternativamente pela mitigação da súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do arbitramento.

Nesta Instância, foi deferida a concessão do efeito suspensivo, mantendo-se os efeitos da liminar. Sem recurso, os autos voltaram conclusos para o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos movida em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
que julgou improcedente os pedidos constantes da inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 20% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Na sentença, o juiz “a quo” entendeu pela ausência de substrato mínimo de que tenha experimento qualquer dano decorrente da suposta falha no serviço de web. Já a apelada anexou aos autos extrato de utilização durante o período reclamado. E ainda acrescentou:
“Ao depois, destaca-se a possibilidade de ocorrer a redução da velocidade da internet contratada, tanto na hipótese de o tráfego de dados pelo usuário estar em volume superior ao contratado, quanto por causa decorrente de fatores externos. De qualquer forma, ausente conduta ilícita da fornecedora do serviço, não há falar em danos morais.”.

A insurgência recursal não merece reparos, pois, de fato, não há prova mínima das alegações da parte autora, ora apelante.

Apesar de alegar falha na prestação do serviço, não juntou protocolo de atendimento, eventual reclamação no PROCON, “reclame aqui”, ou outros sites costumeiramente utilizados, ou ainda visita técnica.

Ressalto, por amor ao debate, que ainda que houvesse restado demonstrada a interrupção indevida dos serviços no período indicado na exordial, tal fato, por si só, não possui o condão de fazer surgir a responsabilidade civil da fornecedora, já que caracterizaria o mero inadimplemento contratual, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação de consequências outras, ônus do qual não se desincumbiu o consumidor, que sequer produziu qualquer prova nos autos.

Apesar de não desconhecer a importância do serviço internet, nos dias de hoje, o fato é que a parte permaneceu mais de um mês até ingressar com a ação, não havendo indicado qualquer elemento concreto de dano moral.

Assim, não havendo grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, não há falar em danos morais.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“RECURSOS INOMINADOS. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SINAL DE TELEFONIA E INTERNET A TODOS OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TELEFONIA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL “IN RE IPSA”. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA EXORDIAL E DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.
A simples interrupção do serviço telefônico a todos os usuários, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”, há necessidade de mencionar e também provar a situação fática que emerge o direito à reparação dos danos.
O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.” (TJ-MT - RI: 10004603920198110028 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/02/2020) destaquei

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV E INTERNET - INTERRUPÇÃO DO SINAL - AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MORAL - REJEIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. I - A responsabilidade civil, em se tratando de relação de consumo, por subsunção ao disposto nos arts. 2º, "caput" e 3º, § 2º do CDC, pressupõe a comprovação da falha na prestação dos serviços, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, dispensada a prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa) por incidir a responsabilidade objetiva, nos moldes do artigo 14 do referido diploma legal; II - A consumidora Apelada se quedou inerte em comprovar as suas alegações, já que não produziu nenhuma prova nos autos, tendo anexado à petição inicial, limitando-se a tecer meras alegações, e, apresentada a defesa, a requerer o julgamento imediato do mérito. A fornecedora do serviço contratado, por outro lado, anexou aos autos o registro de Ordens de Serviço no período da contratação, demonstrando a ausência de reclamação formulada pela consumidora no lapso temporal no alegara ter havido a má prestação dos serviços, ilidindo, assim, o dever de indenizar, já que inexiste o defeito do serviço. Inteligência do art. 14, § 3º do CPC; III - Ainda que houvesse restado demonstrada a interrupção indevida dos serviços no período indicado na exordial, tal fato, por si só, não possui o condão de fazer surgir a responsabilidade civil, já que caracterizaria o mero inadimplemento contratual, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação de consequências outras, em não sendo o dano moral presumido ("in re ipsa"), ônus do qual não se desincumbiu a consumidora, que sequer produziu qualquer prova nos autos; IV - O simples fato de se tratar de relação de consumo, regida pelas normas de ordem pública e interesse social previstas no Código de Defesa do Consumidor, não possui o condão de amparar as alegações da consumidora, quando desprovidas de qualquer prova; V - Recurso de Apelação conhecido e provido.” (TJ-MA - AC: 00381726720148100001 MA 0395392018, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 06/06/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Se não bastasse, não é demais registrar que o simples fato de se tratar de relação de consumo, previstas no Código de Defesa do Consumidor, não possui o condão de amparar as alegações da consumidora, quando desprovidas de qualquer prova.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. AUTOR QUE FOI COMUNICADO PELA EMPRESA A RESPEITO DA AUSÊNCIA DO ITEM EM ESTOQUE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUANDO O FORNECEDOR, AO VERIFICAR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SE DISPÕE A CORRIGI-LO, NOS TERMOS DO ART. 20 DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. 1. "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito." (Enunciado sumular nº 330 do Eg. TJRJ); 2. Não há ato ilícito quando o fornecedor, verificando defeito na prestação do serviço, adota imediatamente uma das previsões do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor; 3. O mero atraso na entrega de produtos, quando desacompanhado de agravo maior, não causa danos morais; 4. In casu, não há prova mínima dos fatos lesivos indicados pelo autor. Mesmo que houvesse, não estão configurados o ato ilícito, os danos ou o nexo etiológico alegados; 5. Considerando a sucumbência recíproca, cada parte é condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte ex adversa, no valor de 10% do valor da causa; 6. Recurso provido.” (TJ-RJ - APL: 00119538820188190045, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 27/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Majoro em 2% os honorários sucumbenciais, anteriormente fixados na sentença, contudo, permanece suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022